Tribunal: TJSP
Processo: 1501607-54.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse de máquinas caça-níquel. Alegada falta de provas. Ocorrência. Acusação de estar o réu traficando em seu bar, onde possuía duas máquinas de aposta. Existência de dúvidas em favor do acusado. Estabelecimento comercial que já havia sido anteriormente revistado pelos mesmos policiais civis, meses antes dos presentes fatos, nada de ilícito sendo encontrado.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse de máquinas caça-níquel. Alegada falta de provas. Ocorrência. Acusação de estar o réu traficando em seu bar, onde possuía duas máquinas de aposta. Existência de dúvidas em favor do acusado. Estabelecimento comercial que já havia sido anteriormente revistado pelos mesmos policiais civis, meses antes dos presentes fatos, nada de ilícito sendo encontrado. Existência de idêntica informação anônima, novamente imputando o crime de tráfico ao acusado. Nova diligência realizada pelos mesmos policiais, sem tomar qualquer cautela para apurar a veracidade da segunda denúncia anônima. Negativa do réu confirmada por testemunha presencial. Máquinas caça-níquel desligadas e sem nenhum valor em seu interior, não configurando exploração de jogo ou prejuízo a terceiros. Existência de divergências entre os depoimentos policiais. Dúvida a prevalecer em favor do acusado. Apelo provido.